Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-43.2021.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002652-43.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (EMBARGADO), RAFAEL CAMPANA DE OLIVEIRA - CPF: 058.861.739-35 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVEIRA MACHADO - CPF: 022.305.200-08 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1002652-43.2021.8.11.0005
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Diamantino

Embargante:
Rogério de Bortoli Keller

Embargado:
Juliano Rodrigues Gimenes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1002652-43.2021.8.11.0005
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Diamantino

Embargante:
Rogério de Bortoli Keller

Embargado:
Juliano Rodrigues Gimenes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rogério de Bortoli Keller,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, defendendo ser cabível a ação de arbitramento na espécie. Alega que o v. acórdão incorreu em contradição ao imputar ao embargante o ônus de comprovar que foram contratados honorários em montante superior a 10%, posto que a pretensão inicial visa justamente a fixação de honorários por arbitramento.

Segue sustentando que a contratação dos honorários advocatícios pelo percentual de 10% não pode ser tida como incontroversa, no sentido literal ou jurídico da palavra, ante a divergência da parte no tocante ao montante contratado. Defende a ocorrência de omissão no tocante aos argumentos deduzidos pelo apelante/embargante, capazes de demonstrar que a contratação dos honorários seguiu a previsão da tabela da OAB/MT, em patamar superior ao de 10% admitido pelo embargado. Alega a ocorrência de omissão no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência, devendo eventual condenação incidir sobre o valor da causa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 188483164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
É cediço que os honorários advocatícios dividem-se em: a) contratuais (convencionados), ajustados entre a parte e o advogado por meio de um contrato, verbal ou escrito; e, b) sucumbenciais, que são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

No caso em apreço, é incontroverso que a parte autora laborou na ação revisional n.
0000251-55.2002.8.11.0005, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, no interesse do apelado, que revogou o mandato outorgado ao apelante, em 18.02.2021.

Ademais, no tocante à existência de contrato escrito, saliento que as partes apresentam versões divergentes, pois de um lado o autor alega que a minuta jamais foi devolvida com a assinatura do contratante e, de outro, o réu defende que a minuta foi assinada e que a previsão dos honorários contratuais seria de 10% da vantagem percebida.

Desse modo, entendo que andou bem o douto magistrado na espécie, pois diante da existência de contrato escrito e não assinado, ou verbal, como alegado pelas partes, competia ao autor ajuizar ação de cobrança, a fim de comprovar a contratação na forma defendida e, consequentemente, o descumprimento por parte do réu.

Nesse passo, é evidente que o autor carece de interesse processual para o ajuizamento da ação de arbitramento, pois no caso em apreço restou demonstrada a pactuação do percentual de 10% da vantagem percebida pelo réu
.

Desse modo, é incabível o arbitramento de honorários na espécie, pois é incontroversa a existência de ajuste do percentual de 10% (dez por cento), merecendo destaque o fato de que no ano de 2012, o apelante recebeu naquele processo o aludido percentual, sobre a quantia de R$ 362.413,71 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos), sem demonstrar que tenha suscitado qualquer insurgência
.

Além disso, saliento que o rompimento do pacto não inviabilizou o recebimento dessa remuneração pelo patrono, tendo em vista que consta nos autos da ação revisional n. 0000251-55.2002.8.11.0005, petição protocolada pelo ora apelado, na qual requer “
sejam transferidos 10% (dez por cento) de todos os valores auferidos pelo Exequente JULIANO RODRIGUES GIMENES, nestes autos, para o Dr. Rogério de Bortoli Keller, a título de pagamento dos honorários advocatícios contratuais, relativos ao patrocínio da presente demanda.” – id. 53011270 (autos n.
0000251-55.2002.8.11.0005), estando o apelante habilitado naquele processo como terceiro interessado.

Nesse passo, ainda que superada a questão afeta à ausência de interesse processual, a parte não logrou êxito em comprovar que faz jus ao recebimento de valor superior ao montante incontroverso, conforme
bem salientou o douto magistrado, verbis:

“
Evidencia-se destes fatos que a parte autora ajuizou a ação inadequada, pois não é caso de arbitramento de honorários advocatícios, mas de cobrança de contrato verbal de prestação de serviços. Sendo certa existência de contrato, escrito e não assinado ou verbal, como alegado pelas partes, competia à parte autora, diante da instalação do litígio, ajuizar ação de cobrança, onde deveria comprovar a existência e os parâmetros do contrato e seu descumprimento pela parte requerida. Diante do contexto fático apresentado, carece a parte autora de interesse processual para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, pois esta ação somente tem lugar quando não houver pactuação.

Noutro norte, ainda que se entendesse pela viabilidade da ação proposta, melhor sorte não teria a parte autora, pois sua pretensão é totalmente improcedente.

É induvidoso, como demonstrado, a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes. Como este não foi escrito e assinado pelas partes, para receber mais que os 10% admitidos pela parte requerida, competia à parte autora comprovar que o pactuado era de percentual maior, no caso, de 20% para a fase de conhecimento e de 10% para a fase de cumprimento da sentença, como requerido na inicial. No entanto, a parte autora não apenas não se desincumbiu desta prova, como
sequer indicou qual seria o percentual que teria pactuado com a parte requerida
.

Tudo nos autos indica que as partes pactuaram honorários de 10% sobre o proveito econômico da ação
. O fato de a parte autora ter recebido honorários contratuais de 10%, relativamente a parcela de R$ 362.413,71 levantada em 2012, e ter silenciado por anos tem grande relevância jurídica, pois evidencia que este era o percentual contratado, como afirmado pela parte requerida
. Afinal, não foi demonstrada nenhuma razão plausível para a inércia tão prolongada da parte autora em reclamar percentual maior. A alegação de que teria manifestado sua discordância verbalmente, sem qualquer registro, não se mostra plausível, sobretudo diante da condição da parte autora, de advogado qualificado e experiente, e do fato de ter manifestado essa contrariedade de forma incontinenti, logo após a revogação do mandato, por meio de notificação extrajudicial e mensagens de aplicativo de celular, como comprovado nos autos. Também indica a veracidade da tese da parte requerida o fato de que ao tempo da outorga do mandato (01/10/2001 – ID 71928999, PÁG. 44) sequer existia previsão de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, que somente foi instituída no nosso ordenamento processual pela Lei nº 11.232, de 22/12/2005, pois na época não era comum se contratar honorários advocatícios para a fase de execução do julgado.

Nada obstante a isso, a parte requerida ainda produziu importante prova, no sentido de que o pactuado era de 10% do proveito econômico da ação patrocinada pela parte autora. O depoimento da testemunha Ivaldir Paulo Mühl, conceituado advogado que atua há anos na Comarca, é esclarecedor neste sentido, pois este declarou: que era advogado do pai da parte requerida, Sr. José Rodrigues Gimenes, representante da desta nas negociações com a parte autora, e que foi consultado para patrocinar a indigitada ação revisional contra o Banco do Brasil S/A, mas que declinou porque, para ele, os 10% de honorários propostos pela parte autora não eram satisfatórios, já que não tinha familiaridade com o tema; que normalmente contratava honorários advocatícios de 10%; que contratava honorários advocatícios inferiores a 10% quando contratava várias ações similares; que diante da sua negativa em patrocinar a ação, o pai de parte requerida aceitou a proposta da parte autora, que patrocinou a ação. A testemunha Gervásio Sinópoli, agricultor conhecido na Comarca, declarou que na época a praxe era se cobrar 10% de honorários.

Observa-se, ademais, que ao parte autora flerta com a má-fé, em várias ocasiões. Inicialmente, ao não contratar previamente e por escrito os honorários advocatícios para a ação revisional, descumprindo o art. 48, do Código de Ética e Disciplina da OAB, instituído pela Resolução nº 02/2015 (DOU, 04.11.2015, S. 1, p. 77), que recomenda a prévia contratação dos honorários advocatícios, de preferência por escrito:
“Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito. § 1º O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo.”
Decididamente não é ético o prestador de serviços, e não apenas de serviços jurídicos, apresentar seu preço somente depois do serviço realizado, quando o interessado já não mais tem a opção de desistir da contratação. Em segundo lugar, por requerer o levantamento dos valores liberados no processo em seu próprio nome, em franca violação aos poderes constantes do mandato outorgado pela parte requerida. Por último, por ignorar os usos e costumes e o pactuado e surpreender a parte requerida com pedido de arbitramento de 30% honorários contratuais, com base na tabela da OAB.

Por fim, os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, mais os honorários contratuais reconhecidos pela parte requerida, de 10% do proveito econômico da ação proposta, constituem honorários advocatícios amplamente satisfatórios para o patrocínio de ação, sobretudo de ação repetitiva, como é o caso, de ação revisional de crédito rural contra o Banco do Brasil S/A, em relação a qual a parte autora tinha bastante prática, como declarado em seu depoimento pessoal, especialmente levando-se em conta que o valor da condenação é superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), como declarado na inicial, e que o processo foi julgado antecipadamente e que não houve recurso de apelação contra a sentença.” (id. 172349280 - negritei)

Dessa forma, o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que as partes tenham convencionado o pagamento de honorários contratuais em percentual superior a 10% (dez por cento), não havendo como ser reconhecido o direito pleiteado de condenação do apelado em pagamento de percentual a maior, sendo descabido novo arbitramento
.

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ART. 373, I DO CPC - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de trazer aos autos prova documental indispensável à comprovação do direito discutido ou, muito menos, de requerer que a fosse transferida à parte ré a obrigação de promover a exibição de tal documentação, a improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe.” (TJMG, RAC n. 50069824120208130313, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.05.2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERENTE DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 333, I, DO CPC, FINS DE AFASTAR A TESE DE DEFESA.RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70082361403, Rela. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, 16ª Câm. Cível, j. 30.01.2020)

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à verba honorária sucumbencial, entende o apelante que deve ser arbitrada sobre o valor da causa.

Sem razão.
Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor
e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
.

No caso em pauta,
havendo proveito econômico por parte do réu, ante a improcedência do pedido formulado na inicial
, correto o parâmetro utilizado pelo douto magistrado a quo, eis que em consonância com o precedente vinculativo
.”
(id. 184734161 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado a ausência de interesse processual do autor para o ajuizamento da ação de arbitramento,
pois no caso em apreço restou demonstrada a pactuação do percentual de 10% da vantagem percebida pelo réu.

Além disso, consta expressamente que
o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que as partes tenham convencionado o pagamento de honorários contratuais em percentual superior a 10% (dez por cento), não se desincumbindo do disposto no art. 373, inc. I, do CPC, não havendo como ser reconhecido o direito pleiteado de condenação do embargado em pagamento de percentual a maior, sendo descabido o arbitramento pretendido.

Ademais, no tocante à base de cálculo dos honorários, conforme fundamentado no v. acórdão, diante da improcedência do pedido formulado na inicial, é possível a mensuração do proveito econômico obtido pelo embargado, devendo ser esse o parâmetro a ser observado, em consonância com o entendimento firmado no REsp n. 1.746.072/PR.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023